Tribunal: TJDFT
Processo: 0703236-54.2022.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INCIDÊNCIA DO CDC. LIMITAÇÃO DE JUROS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO. TARIFAS ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS.
1. Trata-se de ação revisional de contrato de empréstimo bancário.
2. A concessão de tutela processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento.
3. A possibilidade de apreciação antecipada da lide nos casos em que a matéria for unicamente de direito ou o feito encontrar-se suficientemente instruído consubstancia previsão constante do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Além disso, o juiz é o destinatário da prova e a ele cabe decidir a respeito dos elementos necessários à formação do seu convencimento, inclusive, indeferindo as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias.
4. Em se tratando de relação de consumo, a relação processual se submete ao pálio do sistema de proteção e defesa ao consumidor.
5. A aplicação das normas consumeristas possibilita a flexibilização do princípio da obrigatoriedade dos termos contratados, permitindo a anulação de cláusulas consideradas abusivas, principalmente quando o consumidor não teve acesso a informações suficientes sobre a sistemática de funcionamento do contrato firmado.
6. Ainda que cabível a inversão do ônus probatório nos casos em que aplicáveis as normas consumeristas, é preciso que o consumidor junte aos autos elementos que representem indício do direito pleiteado.
7. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros. A revisão judicial da taxa de juros remuneratórios pactuada em contratos de crédito bancários depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado, praticada à época em operações da mesma espécie.
8. Não comprovada, sequer verossímil, a disparidade entre a taxa de juros pactuada e aquela exercida no mercado, não cabe ao Judiciário reduzir aquela celebrada entre as partes.
9. É permitida a cobrança de juros capitalizados mensalmente nos contratos de cédula de crédito bancário, consoante preconiza a norma do art. 28, § 1o, inciso I, da Lei n.o 10.931/2004. O STJ editou o enunciado da Súmula n.o 539, concluindo pela legalidade da cobrança dos juros de forma mensalmente capitalizada, desde que haja expressa pactuação.
10. O saldo devedor deve considerar todos os componentes da dívida, aí inclusos os juros sobre o capital emprestado.
11. Não há abusividade na transferência ao devedor de encargos administrativos, desde que previamente acordados de forma voluntária e efetivamente prestados os serviços cobrados.
12. É lícita a cobrança de seguro quando não há nenhum indício de ter havido venda casada.
13. Negou-se provimento ao recurso.